Tribunal: TJSP
Processo: 2006853-59.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO ANTERIOR DESACOLHIDA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE TENHA SIDO DESRESPEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL.

1. Embora exista a possibilidade de o Órgão Especial julgar reclamações contra decisões da Turma de Uniformização, nos

Ementa:
RECLAMAÇÃO. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO ANTERIOR DESACOLHIDA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE TENHA SIDO DESRESPEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL.

1. Embora exista a possibilidade de o Órgão Especial julgar reclamações contra decisões da Turma de Uniformização, nos termos do artigo 38 da Resolução no 759/2016, não se admite reclamação ajuizada contra decisão proferida em sede de reclamação ajuizada perante a Turma de Uniformização, posto que a reclamação não pode servir como sucedâneo recursal.
2. Reclamação anterior desacolhida pela C. Turma de uniformização por ausência de indicação da jurisprudência consolidada que tenha sido desrespeitada.
3. Note-se, ainda, como oportunamente lembrado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, que:

"A Turma de Uniformização, órgão pertencente ao Sistema dos Juizados Especiais, recebeu delegação do Superior Tribunal de Justiça para julgar reclamações, nos termos da Resolução no 03/2016, decorrendo daí alteração do regimento interno das Turmas de Uniformização pela Resolução no 759/2016 do Órgão Especia.

Os arts. 2o, 14 e 38 da Resolução no 759/16 passaram a ter a seguinte redação:

Art. 2o - Compete à Turma de Uniformização processar e julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei, quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais do Estado de São Paulo sobre questões de direito material ou processual, bem como responder a consulta, sem efeito suspensivo, formulada por mais de um quinto das Turmas Recursais ou dos juízes singulares a ela submetidos, sobre matéria processual, quando verificada divergência no processamento dos feitos, e apreciar reclamações nas hipóteses previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como artigos 988 a 993, do Código de Processo Civil, no que couber.
(...)
Art. 14. Caberá reclamação para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
I - A reclamação será proposta perante a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, órgão competente para o respectivo processamento e julgamento.
(...)
Art. 38- Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de 07 de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes, as reclamações contra decisões da Turma de Uniformização serão direcionadas ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e por ele julgadas.

O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo dispôs, em respeito à Resolução no 03/16 acima referida, que o órgão delegado e competente para julgar reclamação contra decisão que, no âmbito do Juizado Especial, desrespeite precedente do Superior Tribunal de Justiça, é a Turma de Uniformização.

Assim, se no exercício dessa competência, a Turma de Uniformização julga reclamação, é certo que da decisão aí proferida não pode caber outra reclamação ao Órgão Especial, porque é vedada sua tredestinação como sucedâneo recursal, notadamente porque, no exercício de competência delegada, a Turma de Uniformização age como se fora o próprio Superior Tribunal de Justiça.

Embora exista a possibilidade de o Órgão Especial julgar reclamações contra decisões da Turma de Uniformização, nos termos do artigo 38 da Resolução no 759/2016, não se admite reclamação ajuizada contra decisão proferida em sede de reclamação ajuizada perante a Turma de Uniformização, posto que a reclamação não pode servir como sucedâneo recursal."

4. Não cabimento de reclamação contra decisão já transitada em julgado, com fulcro no art. 988, § 5o, inc.I, do CPC e Súmula no 734 do E. STF). Precedentes.
5. Processo extinto com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.